Tribunal: STF
Processo: ARE 1478795
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PREJUDICADO. REMESSA DO FEITO AO STJ. 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Wilamis Sérgio dos Santos contra decisão de minha relatoria, que restou assim ementada: 



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVOS DESPROVIDOS.”



    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, inicialmente, que o STJ não apreciou o agravo em recurso especial referente ao agravante Wilamis Sérgio dos Santos, razão pela qual requer seja determinado o retorno dos autos ao STJ, para que aprecie e julgue o mencionado recurso. 



    Ademais, requer seja concedido habeas corpus de ofício, para determinar que o juízo de primeira instância intime a vítima, nos termos do quanto disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    De fato, verifica-se, da análise dos autos, que o agravo em recurso especial interposto por Wilamis Sérgio dos Santos não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Desse modo, descaberia a análise por esta Suprema Corte, neste momento processual, do agravo em recurso extraordinário no presente feito.



    Noutro giro, ressalto que inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno e DETERMINO a REMESSA dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja apreciado o agravo em recurso especial interposto por Wilamis Sérgio dos Santos. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente